Tribunal: STF
Processo: ARE 1562250
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – CRIMES MILITARES – DESACATO A SUPERIOR (ART. 298, CPM) – RESISTÊNCIA (ART. 177, CPM) – CONDUTA E TIPICIDADE CONFIGURADA – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E CONSISTENTE – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INIMPUTABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA-BASE – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – COM O PARECER, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Comprovado que o réu dolosamente proferiu ofensas contra superior durante abordagem policial, é de ser mantida a sentença que o condenou como incurso no artigo 298, do CPM.



    Evidenciado que, durante atendimento de ocorrência que culminou em prisão em flagrante, o réu agiu ativamente com violência e ameaçando policiais militares, comprovadamente se opondo à ordem legal emanada dos agentes estatais, não há falar em atipicidade, pelo que se afigura caracterizado o delito de resistência, tipificado no art. 177, caput, do Código Penal Militar.



    Não ficando demonstrada nos autos a inimputabilidade do réu, impossível cogitar da absolvição ou da aplicação do artigo 48 do Código Penal Militar. A mera alegação de que tratamento médico não obsta a configuração do crime.



    A pena-base não deve sofrer redução na hipótese em que, em observância às moduladoras elencadas no artigo 69 do Código Penal Castrense, foram consideradas prejudiciais as gravidade do crime e a extensão do dano, justificando a exasperação da basilar, em consonância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.



    É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, e 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente